Tribunal: TJMT
Processo: 8010393-62.2016.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Recurso Inominado:
8010393-62.2016.8.11.0046 - PJE
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COMODORO
Recorrente:
CARLOS PINTO DE OLIVEIRA
Recorrido:
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
Juiz Relator
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Inicialmente cumpre ressaltar que nos Juizados Especiais Cíveis as decisões interlocutórias são irrecorríveis, e assim o são justamente por conta da celeridade e simplicidade que devem conduzir essa justiça especializada.
2. Veja-se que não foi por descuido do legislador, mas sim por opção a fim de agilizar o andamento dos feitos, limitando o número de recursos, atendendo assim aos princípios da celeridade e da concentração.
3. Isso porque, a sistemática da Lei no 9.099/95 é pautada sob a égide da oralidade, da simplicidade, da informalidade, da celeridade e da economia processual, motivo pelo qual há concentração de atos processuais e a supressão de outros.
4. Recurso inadmissível, ao qual se nega seguimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto por CARLOS PINTO DE OLIVEIRA contra decisão que não acolheu os embargos de declaração, proferida perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Comodoro, a fim de ser reanalisada a questão.
Pois bem. Inicialmente cumpre ressaltar que nos Juizados Especiais Cíveis as decisões interlocutórias são irrecorríveis, e assim o são justamente por conta da celeridade e simplicidade que devem conduzir essa justiça especializada.
Sobre o tema, Joel Dias Figueira Júnior explica que o princípio da irrecorribilidade das decisões nos feitos sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis “cinge-se às interlocutórias, para evitar a paralisação, mesmo que parcial, dos atos ou qualquer tumulto que possa prejudicar o bom andamento do processo". (In: Comentários à Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 48-9).
Da mesma forma leciona Ricardo Cunha Chimenti:
“Diante dos princípios da celeridade (art. 2o da Lei n. 9.099/95) e da concentração, que determinam a solução de todos os incidentes no curso da audiência ou na própria sentença (art. 29), a quase totalidade da doutrina sustenta a irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do processo. Como decorrência, tais decisões não transitam em julgado e poderão ser impugnadas no próprio recurso interposto contra sentença, sendo por isso incabível o agravo de instrumento (CHIMENTI, Ricardo Cunha; SANTOS, Marisa Ferreira dos, Juizados especiais cíveis e criminais: estaduais e federais 13. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 87.)
Veja-se que não foi por descuido do legislador, mas sim por opção a fim de agilizar o andamento dos feitos, limitando o número de recursos, atendendo assim aos princípios da celeridade e da concentração.
Certo ou errado, a irrecorribilidade imediata das interlocutórias foi vontade do legislador, devendo ser respeitada.
Nesse sentido:
DECISÃO MONOCRÁTICA. TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA RÉ E DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA, DETERMINANDO, ASSIM, O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUE REQUER O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ODECIDO. RECURSO NÃO COMPORTA CONHECIMENTO. APESAR DE TER SIDO PROFERIDO SENTENÇA NOS AUTOS ACOLHENDO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA(MOV.17.1) AÇÃO E JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO VERIFICA-SE QUE ESTA DECISÃO FOI DECLARADA NULA QUANDO DO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. VEJA-SE, NESTE SENTIDO, QUE SENDO DECLARADA NULA A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, ESTA NÃO É PASSÍVEL DE SER IMPUGNADA POR MEIO DE RECURSO INOMINADO, VISTO QUE DEIXOU DE EXISTIR NO PROCESSO. A DECISÃO QUE ACOLHE OS EMBARGOS POSSUI CARÁTER INTERLOCUTÓRIO, UMA VEZ QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. DESTE MODO, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DA LEI 9.0099/95, DEIXO DE CONHECER O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. PELO EXPOSTO, COM FULCRO NO ART.932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO CONHEÇO O RECURSO INOMINADO, POR CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTASSER INADMISSÍVEL. PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ENTRETANTO, EM RESTA SUSPENSA REFERIDA CONDENAÇÃO RAZÃO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Curitiba, 20 de Julho de 2018. (TJPR - 3a Turma Recursal - 0013875-24.2017.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: Juiz Fernando Swain Ganem - J. 24.07.2018)
(TJ-PR - RI: 00138752420178160130 PR 0013875-24.2017.8.16.0130 (Decisão monocrática), Relator: Juiz Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 24/07/2018, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 24/07/2018)
RECURSO INOMINADO. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCABÍVEL O RECURSO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO RELATÓRIO Relatório dispensado com fulcro no art. 38 da Lei 9099/95 VOTO Ausentes os requisitos de admissibilidade, o recurso não merece ser conhecido. Depois de condenado ao pagamento das custas recursais o autor pleiteou que fosse analisado o pedido de desistência da demanda (seq. 48.1), no dia 16/10/2017. Tal pedido foi apreciado, e não concedido, pela decisão interlocutória de seq. 51.1, o que motivou embargos de declaração, igualmente não acolhidos. Assim, deve-se esclarecer que o caso em comento comporta dois vícios que impedem o conhecimento do recurso: trata-se, em verdade, de recurso de decisão interlocutória e que é extemporâneo em face da sentença. Primeiramente, cabe observar que o recurso é intempestivo em face da sentença de seq 32.1, haja vista que a leitura da intimação referente à decisão recorrida foi realizada em 21/03/2017 (seq. 33.0), de forma que o autor teve prazo de dez dias corridos para interpor recurso, no entanto acabou deixando de fazê-lo, tanto que registrou-se o trânsito em julgado em 01/04/2017 (seq. 37), relegando a sua manifestação a momento posterior, em indignação ao indeferimento do pedido de justiça gratuita, o que só ocorreu em 18/12/2017 (seq. 61.1), sendo flagrante sua intempestividade. Ademais, a sentença não trata da concessão das benesses da justiça gratuita porque a parte sequer havia arguido sua necessidade na ocasião em que prolatada. A decisão de seq. 51.1 esclarece que o autor realizou pedido de desistência no dia 15/03/2017, quando a demanda já havia sido julgada na realização da audiência de conciliação no dia 14/03/2017. Mesmo que se considerasse que a insurgência recursal pretendesse a alteração do conteúdo de seq. 51.1/58.1, também assim não mereceria conhecimento o apelo. Isso porque, as decisões mencionadas compreendem decisões interlocutórias e estas, em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias que impera na sistemática dos juizados especiais, são irrecorríveis. Não obstante, mesmo que se considerassem preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso do autor não mereceria provimento, uma vez que os efeitos da Assistência Jurídica Gratuita operam , de forma que a concessão dessa benesse –ex nunc único objeto de pleito do recurso inominado, não seria bastante para afastar o pagamento das custas, fixado pelo Juízo a quo. Tal entendimento segue precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CC REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INADMISSÃO DA APELAÇÃO POR DESERÇÃO.FORMULAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCESSÃO QUE SÓ PODE PRODUZIR EFEITOS PARA O FUTURO. QUESTÃO PRECLUSA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embora se admita que o pedido de justiça gratuita possa ser veiculado no âmbito da própria petição recursal, o seu deferimento provoca efeitos para o futuro, não tendo o condão de sanar irregularidade formal em relação a recurso que foi apresentado anteriormente, como no caso, em que a ora recorrente pleiteou a concessão do benefício apenas em embargos de declaração, objetivando sanar a ausência de preparo que foi detectada no momento da interposição da apelação, tratando-se, portanto, de questão preclusa.[...] (Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL : AgInt no AREsp 825885 MT 2015/0301981-0) Portanto, ,não merece ser conhecido o recurso inominado interposto restando prejudicadas as demais razões recursais opostas pela recorrente. Com fulcro no Enunciado 122 do FONAJE, é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado. Sendo assim, restando o recurso prejudicado no mérito face ausência dos pressupostos de admissibilidade, pelo que deixa de ser conhecido, deve o recorrente arcar com a verba honorária que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei 9099/95 e no Enunciado n.122 do FONAJE. Custas na forma da Lei 18.413/14. DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvo monocraticamente com base na Súmula 568 do STJ e artigo 932 do Código de Processo Civil, e o recurso interposto, nos termosdeixo de conhecer da fundamentação supra. Intimações e diligências necessárias. Curitiba, data constante no sistema. VANESSA BASSANI Juíza de Direito (TJPR - 1a Turma Recursal - 0000042-12.2017.8.16.0041 - Alto Paraná - Rel.: Juíza Vanessa Bassani - J. 03.09.2018)
(TJ-PR - RI: 00000421220178160041 PR 0000042-12.2017.8.16.0041 (Decisão monocrática), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 03/09/2018, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 03/09/2018)
de Publicação: 26/11/2018)grifo nosso
Isso porque, a sistemática da Lei no 9.099/95 é pautada sob a égide da oralidade, da simplicidade, da informalidade, da celeridade e da economia processual, motivo pelo qual há concentração de atos processuais e a supressão de outros.
Assim, a eventual aplicação subsidiária de normas processuais não pode contrariar os princípios que regem a legislação dos juizados.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SEM PREVISÃO LEGAL NO AMBITO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. Não merece conhecimento o recurso que não encontra previsão legal no Sistema dos Juizados Especiais Cíveis. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 71007061476, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 08/08/2017).
(TJ-RS - AI: 71007061476 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 08/08/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/08/2017)
Dito isso, bem se vê que o presente recurso se amolda perfeitamente à modalidade “recurso inadmissível”, devendo, portanto, ser inadmitido.
Posto isso, consoante disposição do art. 932, IV, do Código de Processo Civil, Enunciado n.o 102 do FONAJE, monocraticamente, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Inominado por lhe faltar requisito de admissibilidade.
Equivalendo o não conhecimento do recurso a ser vencida a parte Recorrente, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, esta deverá arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor da causa.
Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator